Tribunal: TJSP
Processo: 1013545-39.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por policiais militares ativos e duas pensionistas de policiais militares, objetivando a condenação da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CBPM a cessar o desconto de 2,0% em seus vencimentos/proventos, a título de contribuição para o custeio de assistência à saúde promovida pela Associação Cruz Azul de São Paulo. Acórdão que

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por policiais militares ativos e duas pensionistas de policiais militares, objetivando a condenação da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CBPM a cessar o desconto de 2,0% em seus vencimentos/proventos, a título de contribuição para o custeio de assistência à saúde promovida pela Associação Cruz Azul de São Paulo. Acórdão que negou provimento ao recurso dos autores, e deu parcial provimento ao Apelo da Autarquia e ao Reexame Necessário, para fixar como marco da devolução das parcelas a citação, bem como determinar, no que diz respeito ao regime da correção monetária e dos juros moratórios, a aplicação do regime da Lei federal 11.960, de 2009, até 25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015, correção monetária segundo o IPCA-E e juros moratórios nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97. Interposição de Recursos Especiais pela CBPM e pelos Autores. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013545-39.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM e Apelante JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados/apelantes RENATA LUCIANE TEIXEIRA E OUTROS,
RODRIGO SCHVARTZ, ROBSON AUGUSTO DE FARIA CORDEIRO, HELDER
PINTO DE FREITAS, RONALD DA SILVA VIANA, ELISABETE ALMEIDA DE
GOES BAPTISTA, CLAUDETE LUZ VALENTIN DA SILVA, CICERO ANTONIO DE
AMORIM e EVERTON RODRIGO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram a
adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão
Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR
(Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013545-39.2015.8.26.0053 -Voto no 43.033.
2
VOTO No 43.033
RECURSO No 1013545-39.2015.8.26.0053, de São Paulo
RECORRENTES e RECIPROCAMENTE RECORRIDOS: CAIXA BENEFICENTE
DA POLICIA MILITAR CBPM e RENATA LUCIANE TEIXEIRA (E OUTROS)
Recurso
Ação de rito ordinário movida por policiais militares
ativos e duas pensionistas de policiais militares, objetivando a
condenação da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de
São Paulo
CBPM a cessar o desconto de 2,0% em seus
vencimentos/proventos, a título de contribuição para o custeio de
assistência à saúde promovida pela Associação Cruz Azul de São
Paulo. Acórdão que negou provimento ao recurso dos autores, e deu
parcial provimento ao Apelo da Autarquia e ao Reexame Necessário,
para fixar como marco da devolução das parcelas a citação, bem
como determinar, no que diz respeito ao regime da correção
monetária e dos juros moratórios, a aplicação do regime da Lei
federal 11.960, de 2009, até 25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015,
correção monetária segundo o IPCA-E e juros moratórios nos
termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97. Interposição de Recursos
Especiais pela CBPM e pelos Autores. Encaminhamento dos autos
pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art.
1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a
adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de
Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso
Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O V. Acórdão de fls. 110/117, declarado a fls. 127/131
e fls. 141/143, negou provimento à Apelação os Autores, e deu parcial provimento à
Apelação da CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CBPM e ao reexame necessário, interpostos contra r. sentença que julgara procedente a
Ação de rito ordinário movida por RENATA LUCIANE TEIXEIRA e outros, policiais militares
ativos e duas pensionistas de policiais militares, na qual pleitearam a condenação da
autarquia a cessar o desconto de 2,0% (dois por cento) que fazia incidir sobre seus
vencimentos/proventos mensais para custeio de assistência médico-hospitalar e odontológica
prestada pela Associação Cruz Azul de São Paulo, desassociando-o de seus quadros, com a
restituição dos valores descontados. O Aresto negou provimento ao apelo dos Autores, e deu
parcial provimento ao Reexame Necessário e à Apelação da CBPM, “para: a) fixar como
termo inicial da devolução dos descontos médicos-hospitalares e odontológicos destinados à
Cruz Azul, como sendo a data da citação; b) determinar a aplicação do regime da Lei federal
11.960, de 2009, até 25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015, correção monetária segundo o
IPCA-E e juros moratórios nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, no que tange as
parcelas devidas.” (fls. 116/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013545-39.2015.8.26.0053 -Voto no 43.033.
3
As partes deduziram Recursos Especiais a fls. 148/157 (CBPM), e fls. 160/194
(Autores), contrarrazoado, tão somente pelo Autores (fls. 253/261). Os recursos foram
sobrestados até a solução, pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 810 (RE 870.947-SE (fls.
268).
Em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221-PR, submetido ao rito
dos recursos repetitivos (Tema 905), a Egrégia Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor,
conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.040,
inc. II do Código de Processo Civil.” (fls. 270/272). Tornaram os autos à conclusão do
subscritor em 17.07.2020 (fls. 279). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão de fls.
110/117, declarado as fls. 127/131 e fls. 141/145, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, para adaptação à orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo
Tribunal Federal, no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
É caso realmente de observar o decidido em caráter vinculante pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR (Tema
905/STJ), “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013545-39.2015.8.26.0053 -Voto no 43.033.
4
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013545-39.2015.8.26.0053 -Voto no 43.033.
5
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto".
De outra parte, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na
data de 20.09.2017 o Tema no. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. no 870.947-SE,
decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que
levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo Relator,
Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de modular os
efeitos da decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
Também é de se proceder à adaptação do Acórdão de fls. 110 e seguintes ao
aludido precedente do STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de adequação
do decidido no V. Aresto de fls. 110/117, declarado as fls. 127/131 e fls. 141/145, para que o
cálculo de correção monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu
Tema 905 de Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013545-39.2015.8.26.0053 -Voto no 43.033.
6
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado ao
quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ
no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI